Tribunal: TJES
Processo: 5002123-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002123-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: SILGRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica”.
2.
Com efeito, o fato de terem o mesmo objeto social, estarem localizadas na mesma comarca e serem geridas por um mesmo núcleo familiar, por si só, não comprovam
que as pessoas jurídicas são utilizadas com a finalidade de lesar credores.
3.
Dessa forma, coaduno-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de
bens
penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de, por si só, fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002123-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWPORT STEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO AMURI VARGA - SP185451
AGRAVADO: SILGRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA
PROCURADOR: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES

Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
de Silgramar Mármores e Granitos LTDA, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta,
em síntese, que (i) a ora agravada compõe o mesmo grupo econômico que as empresas LUSTRO’S GRANITOS E MÁRMORES, executada original, e SILGRANITOS GRANITOS E MÁRMORES, incluída no polo passivo após decisão de desconsideração proferida nos autos da execução; (ii) as empresas são controladas por Silvani Luiz de Almeida e seus familiares,
além de possuírem o mesmo objeto social (basicamente extração de granito e mármore e prestação de serviços concernentes a estes materiais) e estarem localizadas na mesma comarca;
(iii) além disso, as empresas são geridas por um mesmo núcleo familiar, que periodicamente se alterna no controle as empresas;
e
(iv) houve a criação de empresas por pessoas que integram o mesmo círculo familiar com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação e transferência de patrimônio entre as pessoas jurídicas, a fim de dificultar a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora.

Pois bem.

O
art. 50, do Código Civil,
prevê que:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Nessa senda,
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela,
em respeito ao princípio da auton
omia patrimonial
1
.

Contudo,
essa regra
não é absoluta, podendo ser mitigada p
elo
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivad
o
em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil,
e
m
sua teoria maior,
não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.

A doutrina afirma que o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica
”, ou seja, sem “
questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos seus membros
”
2
.

Destarte, “
quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica
”
3
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de
privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restem demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica.

Neste giro,
aquela Corte
firmou entendimento segundo o qual “
o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil
”
4
,
conforme abaixo se confere:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE.DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 584.195/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

Referido entendimento também é adotado por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

“
[...]
O artigo 50 do Código Civil adotou a chamada teoria maior da doutrina da
disregard of legal entity
, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. 2. O fato de haverem indícios da dissolução irregular da sociedade e da insolvência da agravada não são capazes de ensejar o levantamento do véu da pessoa jurídica para atacar o patrimônio dos sócios, por não demonstrarem o abuso da personalidade jurídica exigida pela lei civil, mormente em razão de não terem sido esgotadas todas as diligências para aferir o patrimônio da recorrida. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149018459, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2015, Data da Publicação no Diário: 14/04/2015)” (original sem grifo)

“
[...]
O fechamento irregular da empresarial não configura, por si só, inequívoca demonstração da intenção dos sócios e administradores da pessoa jurídica de fraudar os interesses de seus credores.
4. Negado provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149004786, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)” (original sem grifo)

“
[...]
Hipótese em que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica fundamentou-se exclusivamente na alegação de dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, acompanhado apenas de comprovante de inscrição e situação cadastral da executada perante a Receita Federal e certidão da Junta Comercial, insuficientes para configurar a hipótese legal do art. 50, do CCB⁄2002.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139003054, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 12/11/2014)” (original sem grifo)

Com efeito, o fato de terem o mesmo objeto social, estarem localizadas na mesma comarca e serem geridas por um mesmo núcleo familiar, por si só, não comprovam que as pessoas jurídicas são utilizadas com a finalidade de lesar credores.

Dessa forma, coaduno-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de
bens
penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de, por si só, fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Diante dos argumentos acima expostos,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

1
“Voltando ao Código Civil, subsiste, ainda, o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada nas hipóteses previstas na lei.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.138)

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Direito da Empresa. Volume 2. ed. 2ª. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 55-56.

3
DINIZ, Maria Helena. Novo código civil comentado. ed. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 65.

4
(EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 30/05/2023.